Tribunal: TCU
Processo: 011.826/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10414/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 011.826/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Maria Libaino de Miranda Silva (XXX.133.097-XX); Jose Israel Buregio de Lima (XXX.184.404-XX); Manoel Araujo Mendes (XXX.834.792-XX); Raimundo Maraes Barbosa (XXX.440.072-XX); Vilma Soares da Costa (XXX.794.307-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. proceda à imediata autuação e, em confronto com os respectivos atos de aposentadoria tratados neste processo, à subsequente instrução dos atos de pensão civil referentes aos instituidores adiante especificados: 1.7.1.1.1. sr. Manoel Araujo Mendes, aferindo, em particular, a exação do percentual de anuênios levado aos proventos; 1.7.1.1.2. sr. Jose Israel Buregio de Lima, aferindo, em particular, a exação do percentual de anuênios levado aos proventos.